Tribunal: TJMT
Processo: 1019424-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019424-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 036.669.501-08 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA PELA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU ANTES DA JUNTADA DE DOCUMENTOS, EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - PEDIDO DE “CANCELAMENTO” DA AUDIÊNCIA, DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA JUNTADA DE PROVA APÓS O INTERROGATÓRIO DO RÉU - PREJUÍZO PROCESSUAL ELIDIDO - DECISÃO DO STJ - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DO PEDIDO - DOCUMENTOS A SEREM VALORADOS OPORTUNAMENTE - MAGISTRADO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA - ORIENTAÇÃO DO STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO -PACIENTE SEGREGADO HÁ 7 (SETE) MESES -
AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE - POSIÇÃO DO TJMT - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO

PEREMPTÓRIOS - ENTENDIMENTO DO STJ - PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA -
SÚMULA 52 DO STJ -
EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - MATÉRIA ANALISADA EM HC ANTERIOR -
REITERAÇÃO - ARGUMENTO NÃO CONHECIDOS - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO TJMT - ORDEM DENEGADA.

“Quanto à alegada afronta ao art. 400 do CPP, em virtude de mencionada prova emprestada ter sido juntada aos autos apenas após o interrogatório do recorrente, tem-se que o dispositivo indicado como violado diz respeito à prova oral, disciplinando que o interrogatório do réu deve ser a última prova oral colhida. Contudo, a prova juntada após o interrogatório é prova documental, que poderia ter sido juntada, inclusive, na fase das diligências finais, sem que fosse possível falar em inversão do interrogatório.”
(STJ, AgRg no AREsp no 1811691/RJ)

“O magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes”
(STJ, REsp. no 1.519.662/DF).

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante [...]”
(TJMT, HC no 38069/2015).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A conclusão do processo para sentença
“atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’”
(STJ, HC 455.149/RJ).

A matéria
analisada em julgamento do HC anterior
não deve ser conhecida, por se tratar de reiteração, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000; N.U 0025022-24.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019424-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE(S):

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delito de Tóxico], nos autos de ação penal (PJe N.U 1007173-17.2021.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de redesignação do interrogatório pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas - art. 33,
caput
,

da Lei no 11.343/2006 - (ID 107144955).

O impetrante sustenta: 1) cerceamento de defesa porque a
“autoridade acoimada de coatora, insiste em realizar o interrogatório do réu mesmo pendente a juntada de documentos pelo batalhão PM”
, a ensejar prejuízo; 2)
“excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, haja vista, decurso do tempo (cerca de 181 dias preso)”
(impetração em 27.10.2021).

Requer a concessão da ordem para
“determinar o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/10/2021 no

processo 1007173-17.2021.8.11.0042, impondo a magistrada de piso

apreciar o petitório de Id. 68805952 e que seja realizado o interrogatório do réu como último ato da instrução processual,

designando audiência de instrução e julgamento de continuidade para

interrogatório apenas após a juntada das provas requeridas e de posterior manifestação das partes (defesa e acusação)”
e deferido
“o direito de responder o processo em liberdade, mediante

imposição de medidas cautelares diversas da prisão com uso de tornozeleira eletrônica”
(ID 107144955).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 107450454)

O Juízo singular prestou informações. (ID 107820989)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de Drogas. – Busca-se a concessão de medida liminar, para que seja cancelada audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/10/2021, nos autos do processo de n°. 1007173-17.2021.8.11.0042 da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como que seja revogado o ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – In casu, verifica-se nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id n°. 107820997-Pág. 02/03), que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/10/2021, nos autos de n°. 1007173- 17.2021.8.11.0042 junto a 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi regularmente realizada pela magistrada de piso, sendo procedido o interrogatório do paciente e encerrada a instrução processual, e em seguida determinada vista as partes para a apresentação de memoriais finais escritos, tem-se então que com a decisão proferida, o pleito de cancelamento da referida audiência de instrução se encontra prejudicado nos termos do art. 659 do CPP. – Na hipótese versanda, constata-se que o alardeado excesso de prazo não é exacerbado, e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de peculiaridades que demandaram um maior elastério na marcha processual, em virtude dos sucessivos pedidos de redesignação de audiência instrução e demais requerimentos realizados pela defesa do paciente, bem como devido o fato a instrução processual nos autos da ação penal de n°. 1007173- 17.2021.8.11.0042 já ter se encerrado, restando apenas apresentação dos memoriais finais escritos pela defesa do acusado, atraindo a disposição das Súmulas 52 e 64 do STJ. – Nesse cenário, não se verifica, por parte da autoridade tida como coatora, qualquer desídia ou desmazelo na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, posto que, a despeito das especificidades mencionadas alhures, em especial devido o atendimento dos requerimentos formulados pela defesa do acusado que contribuíram para um maior elastério na marcha procesual, e, sobretudo, da situação de pandemia da COVID-19, estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para conferir celeridade ao feito, não havendo que se falar em excedimento, até porque a instrução processual findou nestes autos, atraindo o disposto nas Súmulas 52 e 64 do STJ. – Em continuida de, não há que se falar em constrangimento ilegal se houve a apresentação de fatos concretos, aptos a revelar a necessidade da prisão do suplicante, posto que presentes os requisitos da medida constritiva previstos no art. 312 do CPP. De modo que exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas (STJ - RHC 73.206/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016). – Sob esse prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) – Pela prejudicialidade do pleito de cancelamento da audiência de instrução e julgamento devido o esvaimento do referido pedido e pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 110083961)

É o relatório.

Intime-se o advogado Hebert Costa Thomann, OAB/MT 27.466, considerado o pedido de sustentação oral (ID 85330976).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 11a Vara Criminal de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 30.4.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]. Constam dos autos que a GU/PM avistou um indivíduo saindo do terreno de sua residência com um invólucro na mão, que ao avistar a viatura, imediatamente soltou o invólucro ao solo, que então foi dado ordem de parada para abordagem e feito a busca pessoal no individuo foi encontrado R$ 166,00 reais em espécie, que ao verificar o invólucro, continha 01 (uma) porção pequena e 02 (duas) porções médias análoga a maconha.

Extrai-se ainda, que o suspeito informou a GU/PM que dentro de sua residência estaria guardando mais entorpecentes, foi feito busca na residência do mesmo e foi localizado mais 07 (sete) tabletes e 01 (um) pedaço de tablete, ambos análogos a maconha, 02 celulares samsung de cor azul e rosa danificados, 05 (cinco) munições cal .38, 01 (um) jet-loader e 01 (uma) balança de precisão.

Verifica-se que das declarações prestadas nos autos, a apreensão de entorpecente, a quantia em dinheiro apreendida, a balança de precisão e o local onde foi realizada a abordagem, somando-se as características dos fatos apresentados pela guarnição do Policia Militar tornam forçosa a suposta prática delitiva perpetrada pelo autuado.

Durante as buscas na residência do suspeito, também foi encontrada 05 (cinco) munições cal.38 e 01 (um) jet-loader.

Assim, embora a defesa alegue nulidade do flagrante, verifica-se que neste momento, deve dar credibilidade nas declarações prestadas pelos Agentes Públicos.

No momento, verifico que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, [...], HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, termo de apreensão e do laudo de constatação preliminar.

No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Com efeito, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2021.75071-01, verificamos que foram apreendidas expressiva quantidade de entorpecentes, tratando-se de A) 6,155 KG ( seis quilos e cento e cinquenta e cinco gramas ) de material com resultado positivo para maconha; B ) 487,81 ( quatrocentos e oitenta e sete gramas e oitenta e um centigramas) de material positivo para maconha; C) 115,08 g ( cento e quinze gramas e oito centigramas) de resultado positivo para maconha.

Ademais, em consulta no sistema SIAP, verifica-se que o autuado possui passagens criminais pelo crime da mesma natureza, dentre outros crimes, o que denota a necessidade da sua prisão para evitar a sua reiteração delituosa.

Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, evitar reiteração delituosa e ainda, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva.

Ainda, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, bem como por se tratar de autuado reincidente, conforme previsto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Assim, diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS [...], EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.[...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – ID 85330975- fls. 50/54)

Em 10.6.2021, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 24.6.2021, a Defesa apresentou resposta preliminar (
www.pje.tjmt.jus.br
).

Em 16.7.2021, o Juízo recebeu a denúncia e designou audiência de instrução probatória para 13.8.2021 (
www.pje.tjmt.jus.br
), ao passo que, em 12.8.2021, a audiência foi redesignada, em razão de não ter sido intimada as testemunhas da acusação.

Em 31.8.2021, indeferiu a revogação da prisão do paciente, por entender que
“a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva”
(Renata Do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID. 107820995).

Em 22.9.2021, por considerar a
“a ausência justificada do réu, [...] que o seu patrono não concordou com a realização das oitivas das testemunhas sem a presença do acusado e ainda, considerando que a energia da PCE ainda não foi restabelecida”
, foi designada nova data para audiência de instrução probatória (Renata Do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID. 107820995).

Em 8.10.2021, realizada a audiência de instrução probatória, foram ouvidas as testemunhas, deferido o requerimento da Defesa e designada a continuação para oitiva do paciente,
in verbis:

“Primeiramente, homologo a desistência das oitivas das testemunhas. Defiro o requerimento aforado pela defesa, ressaltando que a instrução processual não se encerrou nesta data, em virtude do pedido da defesa, que escolheu realizar o interrogatório somente após a juntada dos vídeos e fotos requeridos por ela. Assim, determino que oficie ao 24o BPM, solicitando vídeos e fotos que os policiais teriam tirado/gravado do dia do flagrante no acusado. Ademais, DESIGNO para 26/10/2021 – 13horas, audiência de continuação para o interrogatório do réu.”
(Renata Do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID. 107144959).

Em 29.10.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução mediante a seguinte fundamentação:

“Em análise do depoimento da testemunha David Araújo Campos Dias, verifica-se que o mesmo confirmou ao advogado que havia fotos ou vídeos do momento da abordagem.

Assim, foi determinado que fosse oficiado ao 24a BPM, para que encaminhassem as fotos os vídeos que tivessem. Cumprida a determinação, houve o encarte pelo Batalhão (68527898 - Ofício).

Com efeito, a defesa requer a redesignação novamente do interrogatório do réu, para que " solicitado novamente os vídeos e fotos do dia 29/04/2021, na cena do crime no momento da abordagem”.

Porém, entendo que o requerimento não merece deferimento. EXPLICO: Primeiramente, ao contrário do que alega a defesa, o pedido foi feito de forma genérica a polícia militar, com o intuito de que encaminhasse todo o material que tivessem daquele dia, referente a prisão em flagrante do acusado.

Nesse sentido, foi o oficiado:

“Por determinação da MMa. Juíza de Direito Renata do Carmo Evaristo cumpre-me solicitar a Vossa Senhoria que encaminhe a este Juízo, com máxima urgência, os vídeos e fotos que os policiais teriam tirado/gravado no dia 29 de abril de 2021, na ocasião da prisão em flagrante do acusado FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, natural de Rosário Oeste-MT, nascido em 17/07/1982, filho de Divanesio Pereira dos Santos e Teofila Maria dos Santos, inscrito no CPF sob o n.o 036.669.501-08, conforme documentos em anexo”.

Desse modo, percebe-se claramente que a determinação foi clara e que o Comando da Polícia Militar respondeu, encaminhando o material que possuíam.

Por outro lado, entendo que caso hajam vídeos e fotos da abordagem, pouco ou em nada influenciarão no deslinde do processo, uma vez que se trata de requerimento protelatório, cuja pretensão certamente seja de tumultuar o andamento processual, redesignar mais uma vez a audiência e a adiar a prolação de sentença. Ademais, verifica-se que a defesa não informou qual o objetivo do requerimento.

Conforme dispõe o artigo 400, §1o do CPP, o juiz poderá indeferir produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que cabe ao magistrado o dever de zelar pela escorreita condução do processo, recusando-se provas inúteis que, inequivocadamente, não interessam ao deslinde da ação.

[...] Com efeito, por esta magistrada entender que o requerimento é desnecessário, indefiro o pedido e mantenho a audiência designada para esta data.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito)

Após a audiência de instrução probatória, realizada no mesmo dia [29.10.2021], o
órgão do Ministério Público e a Defesa apresentaram as alegações finais (www.pje.tjmt.jus.br).

O processo está concluso para sentença desde 23.11.2021 (www.pje.tjmt.jus.br).

Pois bem.

A Defesa postula “o cancelamento” [no sentido de anular] da audiência sob assertiva de que a mídia audiovisual, na qual constaria a filmagem do momento que o paciente teria dispensado parte da substância entorpecente, porque não teria sido juntada no processo.

Todavia, inexiste óbice legal para a juntada dessa prova após o interrogatório do réu, ou seja, antes do encerramento da instrução processual, a elidir prejuízo processual alegado.

Em caso análogo, assim decidiu o c. STJ:

“Quanto à alegada afronta ao art. 400 do CPP, em virtude de mencionada prova emprestada ter sido juntada aos autos apenas após o interrogatório do recorrente, tem-se que o dispositivo indicado como violado diz respeito à prova oral, disciplinando que o interrogatório do réu deve ser a última prova oral colhida. Contudo, a prova juntada após o interrogatório é prova documental, que poderia ter sido juntada, inclusive, na fase das diligências finais, sem que fosse possível falar em inversão do interrogatório.”
(AgRg no AREsp no 1811691/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.8.2021)

Atente-se que o Juízo singular reconheceu não ter sido demonstrada a pertinência do pedido, visto que a Polícia Militar encaminhou todas as filmagens disponíveis relativas ao fato criminoso, a serem valoradas oportunamente pelas partes.

Com efeito,
“o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes”
(REsp. no 1.519.662/DF - Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 1o.9.2015).

Outrossim, como bem pontuado pelo i. PGJ, “
nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id n°. 107820997-Pág. 02/03), que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/10/2021, nos autos de n°. 1007173-17.2021.8.11.0042 junto a 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi regularmente realizada pela magistrada de piso, sendo procedido o interrogatório do paciente e encerrada a instrução processual, e em seguida determinada vista as partes para a apresentação de memoriais finais escritos, tem-se então que com a decisão proferida, o pleito de cancelamento da referida audiência de instrução se encontra prejudicado nos termos do art. 659 do CPP”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID. 110083961).

Nesse quadro, não se identifica cerceamento de defesa.

No tocante ao alegado excesso de prazo, o paciente encontra-se segregado há aproximadamente 7 (sete) meses [data da prisão preventiva - 30.4.2021].

Nesse período, o juiz da causa determinou a intimação da Defesa do paciente para apresentar defesa preliminar, recebeu a denúncia, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, designou e realizou duas audiências de instrução probatória.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimação do paciente, recebimento de denúncia, indeferimento de liberdade provisória, designação e realização de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão em flagrante [30.4.2021] e o relatório desta impetração [10.12.2021], “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

Aplicável posição deste e. Tribunal:

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante [...]”
(HC no 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Noutro giro, o processo está concluso para sentença,
“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’”
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

Logo, não se evidencia excesso de prazo.

Enfim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas foi analisada no julgamento do HC no 1007275-68.2021.8.11.0000, em 9.6.2021, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA E “VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA”, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA [APREENSÃO DA DROGA, TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO] DEVIDAMENTE DETALHADA – IRREGULARIDADE, OU IMPRESTABILIDADE COMO MEIO PROBATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA – PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NA OITIVA DE TESTEMUNHAS – FASE INQUISITORIAL – NÃO CABIMENTO – DIRETRIZ DO STF – ILEGALIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO RECONHECIDAS – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE MACONHA [MAIS DE 6 KG] E BALANÇA DE PRECISÃO – REITERAÇAO DELITIVA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO STJ – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – QUANTIDADE DA DROGA SUFICIENTE PARA A CONFECÇÃO DE, NO MÍNIMO, 6.000 (SEIS MIL CIGARROS DE MACONHA) E BALANÇA DE PRECISÃO – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE EM LARGA ESCALA – RISCO AO MEIO SOCIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EFEITOS DIFUSOS À SAÚDE E À SEGURANÇA PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

[...] As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, quando o paciente tem em depósito quase 8 (oito) tabletes de maconha, com massa de 6.642kg (seis quilos e seiscentos e quarenta e duas gramas), quantidade suficiente para a confecção de, no mínimo, 6.000 (seis mil cigarros), sopesada a quantia aproximada de 1g (um grama) por cigarro (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunas barboza.jusbrasil.com. br
), juntamente com petrecho utilizado no preparo da droga [balança de precisão], haja vista ser indicativo de comercialização em larga escala e risco ao meio social, dado os seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, RHC no 141.145/BA; RHC no 144.188/MG).”

Assim sendo, esse argumento não deve ser conhecido por se tratar de reiteração de
habeas corpus
anterior, consoante jurisprudência consolidada neste e. Tribunal (HC, N.U 1007920-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 28.5.2020; HC, N.U 0025022-24.2016.8.11.0000 - Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Primeira Câmara Criminal - 10.6.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021